Tribunal: TJDFT
Processo: 0728154-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONTRIBUINTE EXECUTADA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÕES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. HIGIDEZ FORMAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXIGIBILIDADE. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PERANTE O ÓRGÃO FAZENDÁRIO. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO INCIDENTAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO PENHORA. QUANTIA RECOLHIDA EM CONTA POUPANÇA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.
2. Aviado executivo fiscal devidamente aparelhado sob a égide da inovação legislativa que agregara ao despacho que admite a pretensão e determina a citação o poder de interromper a prescrição, a constatação de que o despacho positivo que ordenara a citação fora proferido antes do implemento do quinquênio legalmente assinado (CTN, art. 174, parágrafo único, I), cujo termo inicial é a data da constituição definitiva da obrigação tributária, o fato processual irradia seu efeito, determinando a interrupção do interregno prescricional, obstando seu reconhecimento.
3. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
4. O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU consubstancia tributo sujeito a lançamento de ofício, e, considerando que nessa forma de lançamento não há obrigatoriamente contencioso, sobeja inexorável a prescindibilidade de prévia intimação pessoal do sujeito passivo como pressuposto para legitimar sua constituição e a emissão da Certidão de Dívida Ativa - CDA, em caso de mora do obrigado tributário, tadamente porque lançamento da exação é anual, corriqueiro e efetuado sob as condições expressamente delimitadas, fixando o legislador, ademais, que o lançamento é participado ao contribuinte pelo envio da guia de pagamento ao endereço de seu domicílio fiscal.
5. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que, emergindo de lançamento realizado sob a forma legalmente exigida, individualiza o obrigado tributário e o tributo lançado, discrimina o valor histórico da exação e os acessórios que a mora irradiara, explicitando, inclusiva, as datas a partir de quando os acessórios incidiram, satisfaz todos os requisitos alinhados pelo legislador especial para que seja qualificada como título executivo extrajudicial representativo de obrigação tributária líquida, certa e exigível, notadamente porque germinada de lídima inscrição em dívida ativa, não abalando esse atributo simples alegações alinhadas pelo sujeito passivo sem sustentação material.
6. Figurando a parte executada como titular do domínio do imóvel que germinara o débito tributário exequendo, ostentando a qualidade de proprietária legal do bem, encontra-se revestida de legitimidade para figurar como obrigada tributária e, por consequência, ocupar a angularidade passiva da execução que tem como objeto crédito decorrente de imposto sobre propriedade territorial urbana.
7. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública, passíveis, ademais, de conhecimento de ofício, e matérias aferíveis independentemente de prova.
8. Dentre as matérias passíveis de serem formuladas e conhecidas no ambiente de objeção de pré-executividade quais não se encarta, no ambiente de executivo fiscal, debate de ilegitimidade passiva decorrente da ausência de vinculação tributária entre a executada e o imóvel do qual germinara a exação gerada pelo bem, pois dependente de dilação probatória por implicar desconstituição da obrigação tributária fundada em questão de fato subjacente, sendo os embargos do devedor o leito natural para sua formulação e resolução.
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.